Tribunal: TJBA
Processo: 8003783-32.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003783-32.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO, JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO

APELADO: ANDREIA SOARES MENDES

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação ordinária de cobrança de diferenças salariais cumulada com obrigação de fazer. Servidora pública municipal efetiva ocupante do cargo de auxiliar de portaria. Progressão funcional horizontal por referência prevista na Lei Municipal nº 044/95 do Município de Seabra. Pretensão de enquadramento nas referências devidas com pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. Sentença de procedência. Recurso do município que reitera alegações de superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não preenchimento dos requisitos legais pela servidora, especialmente a avaliação de desempenho, e ausência de previsão legal para pagamento de parcelas retroativas. Omissão administrativa configurada. Comissão de Julgamento de Progressão e regulamentação dos critérios de avaliação de desempenho não instituídas pelo município, apesar de a lei municipal de 1995 ter estabelecido prazos para tanto. Inércia administrativa que perdura por aproximadamente trinta anos e não pode ser invocada pelo ente público para frustrar direito subjetivo do servidor. Progressão funcional prevista em lei que constitui ato vinculado, e não discricionário, ao preenchimento dos requisitos legais. Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075, segundo o qual é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, independentemente da superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal, enquadrado na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000. Efeitos financeiros retroativos devidos desde a data do implemento dos requisitos objetivos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Decreto nº 20.910/32. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003783-32.2019.8.05.0243

,
em que figura como apelante

MUNICÍPIO DE SEABRA
,

e como apelada
ANDREIA SOARES MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA